Tribunal: TJMT
Processo: 1079147-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079147-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Corretagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURIEM ALVES RIBEIRO - CPF: 496.039.571-00 (APELANTE), GREGORIO MATOS LOUREIRO DE SOUZA - CPF: 043.493.571-90 (ADVOGADO), MARIANA SILVA RONDON - CPF: 075.961.221-83 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), ANGELICA GODOY RIBEIRO - CPF: 034.380.021-75 (APELADO), ALEXANDRE MANOEL DIOZ MARQUES - CPF: 006.271.391-40 (ADVOGADO), ANTONIO AURELIO FERREIRA - CPF: 985.419.941-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAURIEM ALVES RIBEIRO

APELADO(S):

ANGELICA GODOY RIBEIRO, ANTONIO AURELIO FERREIRA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APROXIMAÇÃO ÚTIL. COMISSÃO DEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de comissão de corretagem cumulada com indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento da comissão, mas rejeitando o pleito indenizatório e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta dos apelados configura ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, para além do inadimplemento contratual; e (
ii
) saber se é cabível o afastamento ou a redistribuição da sucumbência recíproca fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos evidencia que a corretora realizou aproximação útil entre as partes durante a vigência do contrato, sendo devida a comissão de corretagem, nos termos do art. 727 do CC, direito já assegurado pela sentença.

4. A controvérsia acerca da conduta dos apelados permanece circunscrita ao âmbito patrimonial, não se comprovando dolo qualificado, fraude ou violação a direitos da personalidade que ultrapasse os limites do inadimplemento contratual.

5. A jurisprudência consolidada afasta a configuração de dano moral em hipóteses de mero descumprimento contratual, exigindo demonstração de abalo concreto à esfera extrapatrimonial, o que não se verificou no caso.

6. A sucumbência recíproca foi corretamente fixada, pois a autora decaiu de pedido autônomo relevante (indenização por danos morais), não se caracterizando sucumbência mínima, conforme art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. O inadimplemento contratual, ainda que gere frustração à parte, não enseja, por si só, indenização por danos morais, salvo demonstração de violação efetiva a direitos da personalidade. 2. A sucumbência recíproca deve ser mantida quando a parte autora decai de pedido autônomo de relevância jurídica e econômica equivalente.”

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 187, 422 e 727; CPC,
arts
. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.583.647/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.07.2024; TJSP, Apelação no 1039414-08.2024.8.26.0564, Rel. Des. Marcello do Amaral
Perino
, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MAURIEM ALVES RIBEIRO em face de ANTÔNIO AURÉLIO FERREIRA e ANGÉLICA GODOY RIBEIRO, nos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem cumulada com indenização por danos morais, processo no 1079147-15.2024.8.11.0041, originário da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A Autora, corretora de imóveis regularmente inscrita no CRECI sob o no 14471J/14068F, ajuizou a presente demanda sustentando que intermediou a venda de imóvel residencial situado no bairro Jardim Europa, em Cuiabá/MT, registrado sob a matrícula no 54.213 do 5o Serviço Notarial e Registral da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Alegou que firmou contrato de autorização de venda com exclusividade
, que
o vendedor solicitou a retirada do imóvel de seu catálogo de vendas, pagando R$ 5.000,00 sob a alegação de desistência da venda, mas que, posteriormente, tomou conhecimento de que a transação havia sido concretizada entre os Requeridos, com averbação em 29/07/2024, pelo valor de R$ 270.000,00.

A sentença, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT (ID
356327398
), julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Requerido Antônio Aurélio Ferreira ao pagamento do valor de R$ 8.500,00 a título de comissão de corretagem,
conforme:

VISTOS
.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO CORRETAGEM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,

proposta por
MAURIEM ALVES RIBEIRO,
em face de
ANGELICA GODOY RIBEIRO e ANTÔNIO AURÉLIO FERREIRA,
objetivando o recebimento do montante proveniente comissão venda de imóvel em contrato exclusividade entabulado.

Aduz a parte Autora que atuou como intermediadora na negociação de venda do imóvel registrado sob a matrícula no 54.213, do 5o Serviço Notarial e Registral da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, sendo que o imóvel em questão pertencia ao segundo Réu ao qual livremente assinou termo autorização de venda do imóvel com exclusividade datada de 06/12/2023, com prazo determinado validade de 06 (seis) meses 06/06/2024.

Aduz ainda que durante o período de tratativas, a Requerente manteve contato frequente com a primeira Requerida, através do então estagiário Mauro Mendonça, sendo que
a mesma
sempre demonstrou interesse na aquisição do imóvel, avançando significativamente na negociação e tendo inclusive feito visitas e discutido formas de pagamento.

Assevera que o segundo Réu solicitou que Autora retirasse o imóvel de seu catálogo de vendas, sendo pago via PIX em 04/04/2024 a quantia de (R$ 5.000,00) pela revogação contrato exclusividade pactuado, sob alegação de que não havia mais interesse na venda imóvel dado que um familiar dele iria passar a morar no imóvel. Entretanto, tempos depois, em uma conversa informal com o irmão da primeira Requerida, tomou conhecimento de que a venda havia sido, de fato, concretizada, em que a informação restou confirmada por meio da escritura pública atualizada, com a averbação do contrato, tendo o valor de venda do imóvel (R$ 270.000,00), o que
resultaria em uma comissão de corretagem de (R$ 13.500,00), conforme previsto no contrato 5% (cinco por cento), remanescendo saldo devedor montante de (R$ 8.500,00), ao qual não foi pago pelos Requeridos.

Dessa forma, visa com a presente demanda para que seja condenado segundo Requerido ao pagamento saldo remanescente comissão de corretagem (R$ 8.500,00), solidariamente danos morais (R$ 10.000,00), mais custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Custas distribuição processual recolhida (Id. 179181031).

Despacho (Id. 180157310),ordenou a citação da parte Requerida e designação audiência conciliação.

Audiência de conciliação realizada no dia 17/03/2025, restou infrutífera, não conseguindo chegar autocomposição do conflito (Id. 187291969).

Contestação foi apresentada (Id. 188592695), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva primeira Ré, após relatou que revogou contrato entabulado com a parte Autora em abril/2024, tendo despendido valor pagamento de livre e espontânea vontade, ao qual a venda do imóvel se deu por intermediação do segundo Requerido porquanto evidencia a ausência de nexo causal entre a atuação da corretora Requerente e a concretização da venda ocorrida, afastando qualquer pretensão de comissionamento decorrente do referido contrato.
No mérito,
ausência de dano da ordem moral, e por fim, requereu a improcedência total dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação foi apresentada (Id. 194586319), combatendo pontualmente os argumentos defensivos e reiterando os termos descritos na peça de ingresso.

Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir (Id. 198574210), ocasião em que as partes manifestaram pela produção prova oral, testemunhal e documental (Id. 199977936 e Id. 201291527).

Decisão saneadora (Id. 211107893), rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva primeira Requerida, fixou os pontos controvertidos e indeferiu pedido de produção prova oral, testemunhal e exibição documentos arguida pelas partes, vez que as partes Requeridas manifestaram (Id. 213123409), restando silente a parte Autora.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Importa consignar que a matéria sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, posto que desnecessária a produção de outras provas.

Inexistindo preliminares, passo a análise do mérito.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

A parte Autora, busca a condenação da parte Ré ao pagamento no montante de (R$ 8.500,00), correspondente à comissão de corretagem no importe de 5% (cinco por cento) do valor da negociação de (R$ 270.000,00), venda imóvel, mais danos morais (R$ 10.000,00).

Alega que a parte Requerente que o segundo Réu usou de informações relevantes para a realização do negócio (venda imóvel), que lhe foi transmitida em função da confiança atribuída a sua pessoa, como Corretor de Imóveis.

As partes Requeridas de uma forma geral por sua vez, aduzem que não houve nenhuma participação da parte Autora em negócio jurídico que ensejasse a ele angariar qualquer comissão, vez que o contrato autorização de venda de bens móveis com exclusividade restou revogado, antes da concretização da venda imóvel que ocorreu sem a devida participação da parte Requerente.

Neste caminho, insta salientar que no direito processual civil, em regra, vigora o princípio dispositivo, que determina à parte o dever de diligenciar a fim de comprovar as suas alegações e, por conseguinte, os fatos ensejadores das suas pretensões postas em juízo, conhecido como ônus da prova.

Em outras palavras, a lei processual atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação pelo Juiz.

Sobre o tema, pertinentes as lições
de Humberto Theodoro Júnior:

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há simples ônus, de modo que o litigante assume o riso de perder a causa se não proar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar por meio da tutela jurisdicional. Isso porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No dizer de
Kisch
, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual.

Inexistindo obrigação ou dever de provar para a parte, o ônus da prova se trona, em última análise, um critério de julgamento para o juiz: sempre que, ao tempo da sentença, ele se deparar com a falta ou insuficiência de provas para retratar a verdade dos fatos controvertidos, o juiz decidirá a causa contra aquele a quem o sistema legal atribuir o ônus da prova, ou seja, contra o autor, se foi o fato constitutivo do seu direito o não provado, ou contra o réu, se o que faltou foi a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo invocado na defesa.

No ônus da prova, portanto, verifica-se um aspecto
de 'regra de decisão',
qual seja, evitar o
non
liquet
(recusa de julgar). Por meio desse mecanismo processual, impede-se que a causa se encerre sem julgamento por falta de prova. Decide-se o mérito, segundo a regra do ônus
probandi
,
desprezando-se a alegação de quem não provou o fato que lhe competia comprovar. Assim, o inaceitável
non
liquet
(não julgamento) se transforma
num
liquet
(julgamento do litígio)
contra parte
que descumpriu a regra legal de distribuição dos encargos probatórios.
(Aut. Cit. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1, 56a ed., rev., atual. e
ampl
., Rio de Janeiro: Forense, págs. 875/876, 2015).

O art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, determina que
"o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Analisando os documentos contidos nos autos, mais precisamente contrato autorização de venda de bens imóveis com exclusividade datado de 06/12/2023 (Id. 178778960), com prazo determinado de 180 dias, e revogado em 04/04/2024, antes prazo decorrido, mediante pagamento de PIX pelos serviços da parte Requerente prestado (Id. 178778969), vez que a venda do imóvel se aperfeiçoou em 29/07/2024 (Id. 178778970), ao qual a parte Requerida defende que o contrato de corretagem não estaria mais em vigência no momento de efetivação da compra e porque a compra teria se efetivado no início do ano de 2024, antes do contato entre Antônio e Angélica, que foi contatado por sua prima Patrícia, informando essa que sua sogra Sônia poderia ter interesse na aquisição do imóvel.

POIS BEM.
O contrato de corretagem está previsto nos artigos 722 a 729 do Código Civil.

"Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes."

Art. 727. Se, por não haver prazo determinado, o dono do negócio dispensar o corretor, e o negócio se realizar posteriormente, como fruto da sua mediação, a corretagem lhe será devida
; igual solução se adotará se o negócio se realizar após a decorrência do prazo contratual, mas por efeito dos trabalhos do correto
r."
Negritei

A atividade de corretagem e de intermediação consiste somente na aproximação das partes para facilitar a concretização de negócio de compra e venda, prestando todos os esclarecimentos necessários, inclusive quanto à documentação, ao registro e à análise de pendências eventuais sobre o imóvel como ônus reais.

O saudoso professor
Caio Mario da Silva Pereira,
ao discorrer sobre o contrato de corretagem, assim o conceitua:

"(...) é aquele pelo qual uma pessoa, não ligada à outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, se obriga, mediante remuneração, a agenciar negócios para outra, ou fornecer-lhe informações para celebração do contrato.
É intermediação que o corretar realiza, pondo o outro contratante em contato com pessoas, conhecidas ou desconhecidas, para a celebração de algum contrato, ou obtendo informes, ou conseguindo o de que aquele necessita
"(Institutos de Direito Civil, Vol. III, 11a ed., Forense, p. 384). Destaquei

Consoante ensinamento doutrinário, para que faça
jus
ao recebimento da comissão de corretagem, basta ao corretor a simples prova de que tenha feito a aproximação útil das partes que negociaram a compra e venda.

Feito este registro, os autos revelam que a negociação teve mediação direta da Autora, entretanto, em virtude
da
cláusula de exclusividade por tempo determinado ter sido revogada, mesmo sem a sua efetiva intermediação no ato propriamente dito, seriam devidos os honorários.

Digo isso porque, as conversas via
Whatsaap
acarreadas com a inicial originadas na data de 12/03/2024, anterior a revogação do contrato, revela que a parte Requerente exerceu seu mister, garantindo o resultado fim ao contrato, qual seja, a venda do imóvel para a primeira Requerida, em virtude de seu trabalho realizado à época de vigência do contrato, que garantia que mesmo sem sua mediação a remuneração seria devida, ou seja, durante a vigência do contrato (com cláusula de exclusividade) houve a apresentação das partes, e em virtude desse ato da parte Autora a negociação se efetivou, sendo, pois, devida à remuneração.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIRMADO COM EXCLUSIVIDADE POR PRAZO DETERMINADO – PRAZO DECORRIDO – POSTERIOR AQUISIÇÃO PELA FILHA DA INTERESSADA – MEDIAÇÃO DIRETA COMPROVADA – COMISSÃO DEVIDA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o efeito da mediação do corretor na compra e venda de bem imóvel é devida a comissão de corretagem, mesmo que a avença tenha sido formalizada após o prazo contratual de prestação de serviço de corretagem. Inteligência do art. 727 do Código Civil. (N.U 0007271-35.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 24/01/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO MONITÓRIA –
COMISSÃO DE CORRETAGEM
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO PARA VENDA DOS IMÓVEIS E
CONTRATO COM PRAZO DE VALIDADE EXPIRADO – DESCABIMENTO –

CONTRATAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PORCENTAGEM DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

– REDUÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se à época do contrato de exclusividade de intermediação imobiliária para fins de vendas (comissão de corretagem) o requerido/apelante não informou sua condição de separado ou divorciado ao autor/apelado, não pode agora, querer se beneficiar da sua própria desídia para obter a nulidade do decisum, em razão da não inclusão do nome de sua ex-esposa no polo passivo da lide.
Comprovada a contratação e a intermediação para a venda dos imóveis de propriedade do requerido/apelante, faz jus o autor/apelado ao recebimento de sua comissão, pois mesmo expirado o prazo contido no contrato de autorização de venda do imóvel, é devida a comissão de corretagem, desde que o corretor comprove a intermediação na venda do imóvel. Precedentes do STJ
.
Como os contratos de exclusividade de intermediação imobiliária para fins de vendas firmado entre as partes ocorreram em data posterior às autorizações de venda também firmadas entre as partes, é o percentual daqueles (contratos), ou seja, de 4% (quatro por cento) que deve prevalecer para comissão de corretagem, uma vez que renovaram a tratativa anterior. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 21 do CPC. (TJ-MT - APL: 00031205520088110045 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/06/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 14/06/2016).

AÇÃO DE COBRANÇA.COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
COMERCIAL. Autor que requer a cobrança de verbas a título de comissão de corretagem, em razão da prestação de serviços de intermediação na permuta de imóveis. Sentença de improcedência. Apelo do autor. 1. Valor do preparo recursal. Recolhimento a menor pelo autor. Valor irrisório. Preponderância da função pública desempenhada pela jurisdição. Precedentes. Recurso conhecido. Intimação do requerente para efetuar o pagamento complementar das custas de preparo em 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição na dívida ativa. 2. Cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas que servem à formação da sua convicção sobre a demanda. Poder-dever de indeferir diligências que entenda inúteis ou meramente protelatórias para o desfecho da causa. Inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil. Suficiência das provas constantes nos autos para o deslinde do feito. Preliminar afastada. 3.
A prova colhida demonstra a atuação do requerente na aproximação entre os negociantes. Réu que tomou ciência do imóvel comercial disponível para venda por meio da atuação do autor. Avença concluída posteriormente sem a participação do corretor, em condições semelhantes àquelas negociadas pelo requerente.
Efetiva intermediação do autor demonstrada. Incidência do art. 725 do Código Civil. Comissão de corretagem devida. Percentual não impugnado especificamente pelo réu. Comissão calculada sobre o valor total da transação. Recurso provido.(TJ-SP - AC: 10056417120228260004 São Paulo, Relator: Mary
Grün
, Data de Julgamento: 26/06/2023, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

AÇÃO DE COBRANÇA.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. OPÇÃO COM DIREITO DE PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRAZO DECORRIDO. POSTERIOR AQUISIÇÃO DO IMÓVEL POR AQUELE A QUEM FOI CONCEDIDA A PREFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NEGÓCIO NÃO DECORREU DA APROXIMAÇÃO ANTES EFETUADA PELO REQUERENTE. COMISSÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 727, DO CÓDIGO CIVIL.
VALOR DA COMISSÃO. CÁLCULO SOBRE O VALOR REAL DA VENDA. PACTUAÇÃO E PRÁTICA DO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.(TJ-PR - APL: 00165231020168160001 PR 0016523-10.2016.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, Data de Julgamento: 08/07/2020, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2020).

APELAÇÃO CÍVEL.
CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA.COMISSÃO DE CORRETAGEM.Restando comprovado nos autos que a parte autora aproximou as partes e exerceu papel substancial na concretização do negócio, intermediando o acerto entre as partes com resultado útil, faz jus ao recebimento da comissão.
Preenchimento dos requisitos do artigo 725 do Código Civil. Comissão de corretagem devida no percentual de 6%, conforme Tabela Mínima de Comissões e Serviços de Corretagem. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70082287806 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 18/12/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020).
Negritei

Nesta toada, portanto, reconheço a exigibilidade das verbas a título de comissão de corretagem pelos serviços prestados pela parte Requerente no percentual de 5% sobre o valor de venda do imóvel, perfazendo o total remanescente de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), devendo aludido valor perquirido prevalecer, vez que restou devidamente estipulado em contrato a título de comissão de corretagem.

No que se refere ao pedido de
indenização por

danos morais,
entendo que não restou comprovado nos autos, vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não gera, por si só, o dano moral indenizável.

O quadro fático revela que o inadimplemento contratual, sem comprovação de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
MAURIEM ALVES RIBEIRO, e por consequência
,

para
CONDENAR
exclusivamente
a parte Requerida

ANTONIO AURELIO FERREIRA
, ao pagamento no valor de
R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais),
acrescidos de juros legais (SELIC) e correção monetária (IPCA) a partir da data da concretização do negócio entabulado acerca venda do imóvel.

CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários
advocatícios
da parte adversa,que fixo em 20% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A Apelante apresentou razões recursais (ID 356327405), nas quais sustenta as seguintes teses:

Necessidade de reforma da decisão quanto aos danos morais.

Necessidade de reforma da sucumbência recíproca e, subsidiariamente, redução da porcentagem fixada.

Requer a Apelante a reforma da sentença para condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, bem como o afastamento da sucumbência recíproca, com condenação integral dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, reduzindo-se o percentual devido pela Apelante.

O Apelado Antônio Aurélio Ferreira apresentou contrarrazões (ID 356327411), nas quais pugna pela rejeição das teses recursais e pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de desprovimento do recurso.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica da
Aba Expedientes - Decisão (46701530) - Prioridade: Normal - ID do documento (221475529) - PJE 1o Grau
, e regular, tendo sido recolhido o preparo recursal, conforme comprovante ID 356327406.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

MAURIEM ALVES RIBEIRO

APELADO(S):

ANGELICA GODOY RIBEIRO, ANTONIO AURELIO FERREIRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Mauriem
Alves Ribeiro em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Antônio Aurélio Ferreira e Angélica Godoy Ribeiro, processo no 1079147-15.2024.8.11.0041, originário da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando exclusivamente o Requerido Antônio Aurélio Ferreira ao pagamento do valor de R$ 8.500,00 a título de comissão de corretagem, acrescido de juros legais e correção monetária, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O Juízo fundamentou que, embora o contrato de exclusividade tenha sido revogado antes da concretização da venda e o prazo contratual tenha expirado, restou comprovado que a aproximação entre as partes ocorreu durante a vigência do contrato e por meio da atuação da corretora, sendo devida a comissão nos termos do art. 727 do Código Civil, mas que o caso configuraria mero descumprimento contratual, insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que o juízo a quo
equivocou-se
ao classificar a conduta dos Apelados como mero inadimplemento contratual, quando, na realidade, o conjunto probatório revela conduta fraudulenta qualificada e dolosa, pautada na má-fé e no conluio entre vendedor e compradora para ludibriar a profissional que realizou a aproximação útil.

Argumenta que a gravidade da situação inicia-se com o dolo contratual e a indução ao erro, uma vez que o Apelado Antônio agiu de forma ardilosa ao solicitar a retirada do imóvel do catálogo de vendas sob a falsa justificativa de que um familiar
passaria a residir no bem, chegando a pagar a quantia de R$ 5.000,00 a título de desistência, utilizando esse valor como um estratagema de dissuasão para comprar a saída da corretora de um negócio que, na realidade, já estava sendo concluído diretamente entre as partes.

Sustenta que a manobra orquestrada pelos Apelados incluiu a ocultação dolosa da venda, realizada à margem da participação da profissional, representando grave violação ao princípio da boa-fé objetiva e aos deveres anexos de lealdade e probidade previstos no art. 422 do Código Civil, bem como abuso de direito nos termos do art. 187 do mesmo diploma legal.

Alega que a conduta dos Apelados gerou violação à dignidade profissional da Apelante, uma vez que a corretagem é sua fonte de subsistência, possuindo as comissões natureza alimentar, de modo que ser ludibriada e vítima de um conluio fraudulento por clientes para os quais dedicou tempo, expertise e recursos gera um abalo que extrapola o mero aborrecimento cotidiano, atingindo a honra da trabalhadora e a segurança de sua microempresa.

Defende que a indenização por danos morais, neste caso, reveste-se de um caráter essencialmente pedagógico e punitivo, não se podendo permitir que contratantes utilizem de artifícios maliciosos para burlar obrigações legítimas, sob pena de se premiar a torpeza e desestimular a probidade nas relações comerciais.

Requer a reforma da sentença para condenar os Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, montante este condizente com a gravidade da conduta e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Subsidiariamente, requer o afastamento da sucumbência recíproca, com condenação integral dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que, com a reforma da sentença quanto ao mérito, restará configurada a procedência total dos pedidos, desaparecendo qualquer fundamento para a manutenção da sucumbência recíproca.

Em caráter ainda mais subsidiário, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, reduzindo-se drasticamente o percentual devido pela Apelante, atualmente em 50%, considerando que ela logrou êxito no pedido principal e central da lide, qual seja, o reconhecimento da intermediação e pagamento da comissão.

Em contrarrazões, o Apelado Antônio Aurélio Ferreira rebate os argumentos recursais, sustentando que a hipótese dos autos não se resume a mero inadimplemento
contratual, mas que, ainda assim, não há conduta que extrapole os limites de uma controvérsia patrimonial.

Argumenta que a tentativa de transformar o pagamento de R$ 5.000,00 e o encerramento da autorização de venda em indícios de ardil ou conluio não procede, uma vez que a rescisão unilateral da corretagem era juridicamente possível, sobretudo porque não havia cláusula penal específica e porque a revogação ocorreu antes da concretização do negócio, sendo irrelevante, para esse fim, a justificativa apresentada pelo proprietário.

Sustenta que a defesa demonstrou que a aproximação entre vendedor e compradora não decorreu, de forma inequívoca, da atuação da Apelante, mas de contato direto viabilizado por terceiro ligado ao imóvel, bem como que a negociação foi concluída em momento posterior à revogação da autorização e ao próprio prazo de vigência do ajuste.

Defende que, se já subsistia controvérsia séria e objetiva sobre a própria intermediação útil, sobre a validade e alcance da autorização e sobre o nexo causal entre a atuação da corretora e o resultado do negócio, mostra-se ainda mais inviável extrair daí uma suposta má-fé qualificada apta a ensejar reparação moral.

Argumenta que a Apelação busca apenas redimensionar uma controvérsia patrimonial para lhe atribuir artificial gravidade moral, sem prova de lesão autônoma a direitos da personalidade.

Invoca a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples inadimplemento contratual, por si só, não se revela apto a ensejar reparação extrapatrimonial, sendo imprescindível a configuração de circunstância excepcional apta a caracterizar efetiva violação a direito da personalidade.

Requer o desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença, e, em caso de desprovimento, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sucumbência recursal.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Necessidade de reforma da decisão quanto aos danos morais

A parte recorrente sustenta que a conduta dos Apelados não se resume a mero inadimplemento contratual, mas configura fraude qualificada, dolo, indução ao erro e ocultação dolosa da venda, circunstâncias que violaram sua dignidade profissional e a boa-fé objetiva, ensejando reparação por danos morais.

Por outro lado, o Apelado defende que a hipótese não ultrapassa os limites de uma controvérsia patrimonial, sendo insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia reside em definir se a conduta dos Apelados, tal como descrita nos autos, extrapola o mero descumprimento contratual e configura violação a direitos da personalidade da Apelante, apta a ensejar reparação por danos morais.

A análise do conjunto fático-probatório revela que a controvérsia travada nos autos possui natureza eminentemente patrimonial, circunscrita à discussão acerca da existência, extensão e exigibilidade de obrigação decorrente de contrato de corretagem.

A sentença reconheceu que a Apelante realizou a aproximação útil entre vendedor e compradora durante a vigência do contrato de exclusividade, razão pela qual condenou o Apelado Antônio ao pagamento do saldo remanescente da comissão de corretagem no valor de R$ 8.500,00, nos termos do art. 727 do Código Civil.

Tal reconhecimento evidencia que o direito da Apelante à remuneração pelo trabalho prestado foi integralmente tutelado pelo Poder Judiciário, não havendo, portanto, frustração do direito material invocado na inicial.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça é uníssono na obrigação de pagamento de comissão de corretagem em caso de aproximação das partes e conclusão bem-sucedida do negócio jurídico:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO .
CORRETAGEM. COMISSÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DE APROXIMAÇÃO DAS PARTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL .
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que evidenciado, no recurso especial, o apontamento dos dispositivos de lei federal violados.
2 .
É firme a jurisprudência do STJ, no sentido de, "para que seja devida a comissão, basta a aproximação das partes e a conclusão
bem sucedida
de negócio jurídico. A participação efetiva do corretor na negociação do contrato é circunstância que não desempenha,
via de regra
, papel essencial no adimplemento de sua prestação. Portanto, esse auxílio, posterior à aproximação e até a celebração do contrato, não pode ser colocado como condição para o pagamento da comissão devida pelo comitente. Se após o término do
prazo estipulado no contrato de corretagem vier a se realizar o negócio jurídico visado, por efeitos dos trabalhos do corretor, a corretagem ser-lhe-á devida" (REsp 1 .072.397/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009,
DJe
de 9/10/2009). 3. Dentro desse contexto, tendo existido autorização para mediar a efetiva aproximação das partes por atuação do corretor, a comissão de corretagem é
devida .
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, para determinar a obrigação de pagamento da comissão de corretagem. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2583647 MS 2024/0064408-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2024)

Por outro lado, a
alegação de que teria havido dolo, fraude, indução ao erro e ocultação dolosa da venda não encontra respaldo no conjunto probatório.

A circunstância de o vendedor ter apresentado justificativa que posteriormente não se confirmou não configura, por si só, conduta dolosa ou fraudulenta,
sendo que a discussão se resolve no
âmbito da patrimonial acerca da exigibilidade da comissão de corretagem.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que o mero inadimplemento contratual, ainda que gere frustração, dissabor ou contrariedade, não basta para caracterizar dano moral, sendo indispensável prova de abalo excepcional à honra, imagem ou integridade psíquica
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COM PEDIDO DE DANO MORAL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – PREPARO COMPROVADO
( CPC
, ART. 1.007).
MÉRITO .
CORRETAGEM IMOBILIÁRIA – APROXIMAÇÃO ÚTIL ENTRE VENDEDOR E COMPRADORA COMPROVADA POR TRATATIVAS/DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO E DE EXCLUSIVIDADE QUE NÃO OBSTA A REMUNERAÇÃO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – COMISSÃO DEVIDA, ARBITRADA CONFORME USOS LOCAIS
( CC
, ARTS. 723, 724 E
725)–
RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR ORIGEM AUTÔNOMA DA PROPOSTA
( CPC
, ART. 373, II). DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS .
HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS
( CPC
, ART. 85, § 11). RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10394140820248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Marcello do Amaral
Perino
, Data de Julgamento: 01/10/2025, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2025)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021296-60.2019.8 .05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA CECILIA PAES PINHO Advogado (s): JOAO PAULO RIBEIRO JUNIOR, CRISTIANE DIAS BRITO APELADO: CARLA CELESTE MAGALHAES FERREIRA SILVA Advogado (s):JOAO GUILHERME FIUZA LIMA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS .
COMPRA E VENDA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO EM MOMENTO POSTERIOR. INCIDÊNCIA DO
ART .
727 DO CC. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE EVIDENCIAR ABALO ANÍMICO. SENTENÇA REFORMADA NESTE
ASPECTO .
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - É devida a comissão de corretagem quando demonstrada a prestação do serviço, consistente na efetiva aproximação e intermediação útil das partes, que tenha propiciado a compra e venda do imóvel, ainda que concretizada em momento posterior, nos termos do art. 727 do Código Civil - Com relação ao pedido da reforma da sentença pela condenação em indenização dos danos morais, esta deve prosperar, tendo em vista que da análise detida dos autos, é possível depreender que, conquanto a parte Autora/Apelada tenha experimentado contrariedade com a recusa da parte Ré, ora Apelante, em não mais utilizar os seus serviços de corretagem, tal fato, por si só, não se mostra suficiente a autorizar a imposição de condenação da Apelante sob a rubrica do dano moral. - Reforma parcial da sentença. Recurso conhecido e parcialmente
provido .
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 8021296-60.2019.8.05 .0001, em que figuram como Apelante Maria Cecília Paes Pinho e como Apelada Carla Celeste Magalhães Ferreira Silva, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator (TJ-BA - Apelação: 80212966020198050001, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2024)

A alegada violação à dignidade profissional foi deduzida de forma genérica, sem demonstração de repercussão objetiva no meio social, descrédito profissional concreto ou exposição vexatória.

A Apelante não comprovou

que tenha sofrido abalo psíquico, constrangimento público, ofensa à sua reputação profissional ou qualquer outra lesão a direito da personalidade que extrapole os dissabores inerentes a uma controvérsia contratual.

A tentativa de qualificar a conduta dos Apelados como fraude, dolo ou conluio não se sustenta diante da ausência de elementos probatórios concretos que demonstrem a existência de acordo prévio entre vendedor e compradora com o intuito específico de ludibriar a corretora.

A circunstância de a venda ter sido concretizada após a revogação da autorização e após o prazo de vigência do contrato não configura, por si só, conduta ilícita, uma vez que a sentença reconheceu que a aproximação útil ocorreu durante a
vigência do contrato, razão pela qual a comissão é devida nos termos do art. 727 do Código Civil.

A discussão acerca da exigibilidade da comissão de corretagem, portanto, foi resolvida em favor da Apelante, não havendo frustração do direito material invocado
, situação que poderia de foram
excepcional
justificar a indenização pelos danos imateriais pleiteada.

A indenização por danos morais possui natureza compensatória e pedagógica, destinando-se a reparar lesões a direitos da personalidade e a desestimular a repetição de condutas ilícitas.

No caso concreto, a conduta dos Apelados não ultrapassou os limites de uma controvérsia contratual, não havendo prova de que tenha causado abalo psíquico, constrangimento, ofensa à honra ou qualquer outra lesão extrapatrimonial à Apelante.

A mera alegação de que a corretagem é sua fonte de subsistência e possui natureza alimentar não é suficiente para caracterizar dano moral, uma vez que a tutela do direito patrimonial foi integralmente assegurada pela sentença, que condenou o Apelado ao pagamento da comissão devida.

Assim, a sentença não merece reforma no ponto em que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a hipótese dos autos configura mero descumprimento contratual, insuficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial indenizável
.

2. Necessidade de reforma da sucumbência recíproca e, subsidiariamente, redução da porcentagem fixada

Insurge-se a Apelante contra a distribuição da sucumbência recíproca de 50% para cada parte, ao argumento de que, caso o recurso seja provido quanto aos danos morais, haverá êxito integral de seus pedidos, desaparecendo qualquer fundamento para a manutenção da sucumbência recíproca.

Subsidiariamente, requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, reduzindo-se o percentual devido pela Apelante, considerando que ela logrou êxito no pedido principal e central da lide.

O Apelado, por sua vez, defende a manutenção da sucumbência recíproca, ao argumento de que a Apelante decaiu de parte substancial dos pedidos formulados na inicial.

A questão central consiste em definir se a distribuição da sucumbência recíproca de 50% para cada parte está em conformidade com os critérios legais do art. 86 do Código de Processo Civil.

A análise da petição inicial revela que a Apelante formulou dois pedidos autônomos e de natureza distinta: a) condenação do Apelado Antônio ao pagamento do saldo remanescente da comissão de corretagem no valor de R$ 8.500,00; e b) condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, acolhendo integralmente o pedido de cobrança da comissão de corretagem e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Assim, a Apelante obteve êxito em metade dos pedidos formulados, não se configurando sucumbência mínima, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas e os honorários.

No caso concreto, a Apelante decaiu em metade dos pedidos realizados, uma vez que o valor pretendido a título de danos morais era de R$ 10.000,00, enquanto o valor da comissão de corretagem era de R$ 8.500,00, montantes de expressão econômica equivalente.

Não se pode afirmar que o pedido de cobrança da comissão de corretagem seja o pedido principal e central da lide, uma vez que a Apelante formulou dois pedidos autônomos, cada qual com fundamento jurídico próprio e com expressão econômica relevante.

A alegação de que a Apelante obteve êxito no pedido principal não se sustenta diante da análise objetiva dos pedidos formulados na inicial.

A Apelante não apenas buscou a cobrança da comissão de corretagem, mas também a condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais, pedido este que foi integralmente indeferido pela sentença.

A circunstância de a Apelante ter obtido êxito no pedido de cobrança da comissão de corretagem não afasta a sucumbência recíproca, uma vez que ela decaiu integralmente do pedido de indenização por danos morais, que possuía expressão econômica equivalente ao pedido de cobrança da comissão de corretagem
, cuja rejeição foi mantida e devidamente fundamenta pelo tópico anterior.

Assim, a sentença não merece reforma no ponto em que fixou a sucumbência recíproca de 50% para cada parte, uma vez que a Apelante decaiu em metade dos pedidos realizados, não se configurando sucumbência mínima, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, não há fundamento para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a distribuição proporcional de 50% para cada parte está em conformidade com os critérios legais e com o resultado da demanda.

Conclusão

Por todo
exposto,
conheço d
o recurso de apelação
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida.

Considerando que o recurso foi integralmente
desprovido
e que o percentual de 20% já se encontra no limite máximo previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários advocatícios
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026